Tribunal: TJBA
Processo: 0006845-69.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0006845-69.2010.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARIO SANTOS DE JESUS e outros (10)

Advogado(s): ADRIANNE MUNIZ DE MORAES registrado(a) civilmente como ADRIANNE MUNIZ DE MORAES, ARI GUARISCO COSTA, ANTONIO ROSA DOS SANTOS, DANIEL PEREIRA LIMA, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR, RODRIGO CEZAR SILVA ARAUJO, GICELE DO AMOR DIVINO SOUSA, JAQUELINE SANTOS FERREIRA, GABRIEL BISPO DO CARMO, MARINA BISPO DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CRIMIN
AIS DEFENSIVAS
. OPERAÇÃO “MONTE BELO”.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA. REJEIÇÃO. EXORDIAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP
.
CONDUTA DE CADA RECORRENTE DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. AVENTADAS NULIDADES REFERENTES ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS. REJEIÇÃO. DECISÕES JUDICIAIS QUE DEFERIRAM E POSTERGARAM AS INTERCEPTAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA SOFISTICADA COM DIVERSOS MEMBROS
E ATUAÇÃO INTERESTADUAL
.
NECESSIDADE DA MEDIDA INVESTIGATÓRIA INVASIVA DEMONSTRADA.
PERÍCIA DE VOZ. DESNECESSIDADE.
OUTROS MEIOS DE PROVA.
MÉRITO.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA IRREPETÍVEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS,
GARANTIDOS
E PRESERVADOS
AO LONGO DE TODA A PERSECUÇÃO CRIMINAL EM JUÍZO. AUTORIAS E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DEPOIMENTOS
JUDICIAIS
HARMÔNICOS E COERENTES DOS POLICIAIS.
RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA. MONITORAMENTO
E
CAMPANA.
INTUITO DE MERCANCIA
DEMONSTRADO
.
ESTABILIDADE E VÍNCULO ASSOCIATIVO COMPROVADO
S
.
FORNECIMENTO,
DISTRIBUIÇÃO
E VENDA
DE DROGAS EM LARGA ESCALA,
A NÍVEL INTERESTADUAL
.
DOSIMETRIA DA PENA.
PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS DE FORMA IDÔNEA.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO ART. 35 DA LEI 11.343/06 QUE DEMONSTRA
DEDICAÇÃO
ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI 11.343.06. INCIDÊNCIA.
NARCÓTICOS TRAZIDOS DE SÃO PAULO E DISTRIBUÍDOS PELO SUL DA BAHIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM QUARTO. RAZOABILIDADE. LONGA DISTÂNCIA PERCORRIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE E REPRIMENDA CORPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

T
r
ata-se de Recursos de Apelação interpostos por MÁRIO SANTOS DE JESUS, representado pelos advogados Gicele do Amor Divino Sousa (OAB/BA 62.380) e Jaqueline Santos Ferreira Curcino (OAB/BA 62.548); PAULO CESAR VIEIRA DUROES, representado pelo advogado Antonio Rosa dos Santos (OAB/BA 29.280); MARCOS AURÉLIO FREIRE ALVES, ALBERDAN FREIRE ALVES e CLÁUDIO SANTOS MATOS, representados pela advogada Adrianne Muniz de Moraes (OAB/BA 14.617), FERNANDO SOUZA DE CASTRO e FULGÊNCIO PEREIRA GOMES, representados pelos advogados Rodrigo Cezar Silva Araújo (OAB/BA 22.171) e Ari Guarisco Costa (OAB/BA 23.681); CHRISTIANO SANTANA DE ALMEIDA, representado pelos advogados Gabriel Biso do Carmo (OAB/BA 61.867) e Marina Bispo do Carmo (OAB/BA 66.170); THIAGO SANTOS FERREIRA e BRUNO CIRQUEIRA DOS SANTOS, representados pelo advogado Ivan Jezler Junior (OAB 22.452), em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA (ID 66583297).
O édito vergastado condenou, pela prática do delito previsto no art. 35 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06: FERNANDO SOUZA DE CASTRO
à
sanção de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 937 (novecentos e trinta e sete) dias-multa; NELSON SHIROMUKUNO, THIAGO SANTOS FERREIRA, FULGÊNCIO PEREIRA GOMES, MARCOS AURÉLIO FREIRE ALVES, ALBERDAN FREIRE ALVES, CHRISTIANO SANTANA DE ALMEIDA, BRUNO CIRQUEIRA DOS SANTOS, CLÁUDIO SANTOS MATOS, FELIPE SANTANA DOS SANTOS, MARIO SANTOS DE JESUS e PAULO CESAR VIEIRA DURÕES
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão,
no regime inicial fechado, mais o
pagamento de 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
algumas
quest
ões
em discussão:
(i)

avaliar se a denúncia ofertada satisfaz os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal;
(ii)
aferir se a
s interceptações telefônicas foram autorizadas e prorrogadas judicialmente de forma regular
; (
ii
i
)
definir se a perícia de voz se fazia necessária;
(iv)
perquirir se o material probatório produzido ao longo da persecução penal é suficiente para alicerçar a condenação dos Apelantes pela prática do delito previsto no art. 35, c/c o art. 40, inciso V, da Lei de Drogas; (
v
) definir se é possível o reconhecimento do “tráfico privilegiado”; (
vi
) avaliar se as circunstâncias judiciais foram desvaloradas de forma idônea durante a primeira fase da dosimetria;
(vii)
perquirir se houve razoabilidade na exasperação das reprimendas corporais;
(viii)
definir se o regime fechado foi definido de forma idônea;
(ix)
avaliar se é possível reconhecer nessa instância a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A

exordial
preenche os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, em sua narrativa, de forma
suficiente
, todas as elementares objetivas e subjetivas do tipo imputado
,
e
individualizando, de forma detalhada e extensa, as condutas praticadas por cada Acusado.
Assim, depreende-se que foi
possibilitado o exercício, sem qualquer mácula, da ampla defesa e do contraditório.

4.
A
tese defensiva de denúncia inepta se torna matéria superada com a prolação superveniente de sentença, visto que foi permitida ao insurgente a oportunidade de se defender das acusações ao longo do processo de instrução, ficando esvaída a alegação.

5.
O Juiz de primeiro grau, além de haver justificado a imprescindibilidade das interceptações telefônicas, também destacou que, à época dos fatos, havia ciência da existência de um grupo criminoso que agia de maneira organizada, com o envolvimento de diversas pessoas, para a narco trafi
c
ância,
de forma interestadual,
o que evidenciou a necessidade de adoção da medida invasiva, a fim de subsidiar as investigações das infrações penais.
P
ara se desvendar o
modus operandi
dos
investigados
, descobrindo o número de participantes, a relação de hierarquia, as prováveis ramificações da quadrilha e a forma como negociavam
e distribu
í
am
os entorpecentes, fazia-se necessário lançar mão das gravações dos referidos diálogos. Es
t
e
meio
de produção de provas consiste
no método
mais eficiente de se
aclarar
o
modus operandi
de
associações
criminos
a
s compost
a
s por um número significativo de
indivíduos
e/ou complexas
.

6. A
primeira decisão que decretou a
necessária, adequada e proporcional
medida invasiva apresenta fundamentação suficiente para tanto, lastreada nas peças de informação que já haviam sido produzidas anteriormente pela Polícia Federal –
isto é, não decorreram unicamente de denúncia anônima
. Da mesma forma, as diversas decisões subsequentes que prorrogaram as escutas também contiveram fundamentação idônea,
alicerçadas pelos relatórios de inteligência produzidos a partir das análises das conversas já interceptadas anteriormente,
versando sobre distribuição, fornecimento e comércio de drogas.

7. A
captura telefônica das conversas não se apresenta, no caso em apreço, como uma mera opção, mas como o único instrumento eficiente e capaz de se confirmar os indícios constatados no referido procedimento investigativo, demonstrando que os requisitos previstos no art. 5º da Lei 9296/1996 foram devidamente observados.
N
ota-se que não houve cerceamento do direito de defesa, uma vez que,
desde o início da persecução criminal em juízo,
o
s
Apelante
s
t
iveram
acesso ao conteúdo, gravado ou por escrito, das referidas interceptações,
bem como ao
s
relatório
s
de inteligência
s
elaborado
s
pela polícia, que cont
ê
m descrição pormenorizada dos trechos mais relevantes das escutas capturadas.

8. É
firme o entendimento jurisprudencial de que
são
prescindíve
is tanto a
realização de
degravação integral

como a de
perícia para identificação das vozes captadas por meio de interceptações telefônicas, por não haver previsão na Lei n.º 9.296/1996, e pela possibilidade de comprovação da autenticidade da voz por outros meios de provas – como ocorreu nestes autos, em
que há o
s
relatório
s

circunstanciado
s
apresentado
s
pela autoridade policial que vincula
m
os áudios aos
A
cusados,
e, além disto, as testemunhas judiciais

confirmaram a identificação d
as
vozes dos Recorrentes.
E
m sede inquisitiva, os corréus

CHRISTIANO SANTANA DE ALMEIDA

e
MARCOS AURÉLIO FREIRE ALVES

confirmaram que reconheciam suas vozes nos áudios que lhe foram apresentados pela autoridade policial.

D
emonstradas a conveniência e a indispensabilidade da medida invasiva para a elucidação dos fatos delituosos sob investigação,
bem como a regularidade das prorrogações realizadas,
não há
que se
falar em nulidade
das provas irrepetíveis
obtid
a
s por meio das interceptações telefônicas
e de
todas as provas que del
a
s decorreram.

9.
C
onforme jurisprudência sedimentada do STJ, “
i
nobstante a não apreensão de entorpecentes, o acervo probatório carreado aos autos permite manter hígida a condenação quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas
”,
já que, “
nesse contexto, o entendimento desta Corte Superior de Justiça
é
no sentido
de
que para a configuração do referido delito é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente”
(STJ, AgRg no HC n. 968.156/ES, Relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025).
A propósito,
“no julgamento do HC n. 686.312/MS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 19/4/2023), a Terceira Seção desta Corte uniformizou a compreensão de que não é possível a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando nenhuma substância entorpecente é apreendida, por falta de prova da materialidade delitiva
”, e,
“no mesmo julgado, ratificou-se o entendimento de que a ausência de apreensão de drogas, embora obste a condenação por tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), não impede a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006), ‘na medida em que, por ser de natureza formal, ele se caracteriza ainda que os agentes não cometam o(s) crime(s) a que se dispuseram ao se associar, com estabilidade e permanência”
(
STJ,
HC n. 676.685/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
J
ulgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

10. A
s interceptações telefônicas são provas não repetíveis, com ampla defesa e contraditórios diferidos (portanto, resguardados e garantidos), que se enquadram na exceção legal prevista na parte final do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
de sorte que,
mesmo tendo sido produzidas durante a fase inquisitiva, são aptas para fundamentar uma sentença condenatória.
A propósito,
“a
s interceptações telefônicas enquadram-se na exceção legal que autoriza o juiz a condenar com base em elementos informativos colhidos na investigação”
(STJ, HC: 408756 PR 2017/0176145-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)
.

11. N
a presente ação penal, em que as degravações das conversas interceptadas foram disponibilizadas aos réus e às suas defesas técnicas, antes do término da fase de instrução, resguardando o contraditório e a ampla defesa, exercidos de forma diferida, conclui-se que
tal meio de prova tem o condão de, por si só, sustentar o édito condenatório. Ademais, houve produção de prova
s
testemunha
is

durante a audiência judicial, que se mostraram

consonantes com os Relatórios das Degravações,
formando, assim, um conjunto probatório harmônico e denso demonstrando que os Apelantes associaram-se criminosamente com o fito de cometer atos típicos de tráfico de drogas.

12.
I
n
casu,
a
materialidade e
as
autoria
s
delitivas
dos Recorrentes
restaram sobejamente
demonstradas
nos autos,
sobretudo

pelo
s relatórios de inteligência,
campana e monitoramento
da polícia
,
pelo conteúdo das diversas conversas
regularmente
interceptadas
e

pelos
testemunhos

judiciais
dos policiais
que participaram das operações
–
evidenciando, de forma irrefutável,

que os
Apelantes

se
associaram, de forma estável e permanente, com vínculo intersubjetivo e intuito de constância, para a prática do tráfico de drogas a nível interestadual,
com a prática
efetiva
de reiterados atos de negociação, aquisição, armazenamento, transporte, distribuição e fornecimento de narcóticos,
a nível interestadual.

13. Inexistem nos autos quaisquer elementos probatórios que retirem a credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais
federais
,
ou que desabonem a
s
conduta
s
por eles adotada
s
durante
a fase investigativa, em que realizaram campanas e monitoramento dos Acusados, confirmando as identidades dos alvos da “Operação Monte Belo”.
Nessa esteira, é preciso destacar que
os testemunhos
dos agentes policiais, servidores que possuem fé pública, gozam de presunção de veracidade, sendo plenamente apt
o
s a embasar uma condenação, quando
harmoniosos, sem contradições e/ou lacunas, e
consentâneos com os demais elementos de prova dos autos.

14. R
estou
comprovada
a atuação interestadual da associação criminosa formada pelos Acusados, eis que

a

droga comercializada
por eles
no Sul da Bahia
era trazida, por integrantes da súcia,
do Estado de São Paulo,
e todos os Recorrentes tinham ciência disto, atraindo assim a incidência do art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06.
O
Juízo de piso
demonstrou, de forma individualizada, que cada um dos Apelantes tinha ciência sobre o nível interestadual do tráfico perpetrado pela súcia.
O
Juízo
primevo
apresentou fundamentação idônea para aplicar a causa de aumento em comento no patamar de um quarto, para todos os Recorrentes, “
pois há diversas interceptações telefônicas e outras provas já analisadas que comprovam que os acusados atuaram reiteradamente e em grande escala na disseminação de entorpecentes”.
De fato, a disseminação de narcóticos ocorreu em grande escala, porquanto as drogas vinham de São Paulo para a Bahia, atravessando, nesta trajetória,
outros
Estados do Brasil.

15. N
enhum dos Acusados faz jus ao reconhecimento do “tráfico privilegiado”, uma vez que é firme o entendimento jurisprudencial de que “
a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343 /2006) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa
”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Sexta Turma, Relator: Min. NEFI CORDEIRO, Julgado em 15/3/2018);
(STJ, AgRg no AREsp: 2026271 SP 2021/0373050-9, Quinta Turma, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/03/2022).

16.
Em relação à pena infligida a FERNANDO SOUZA DE CASTRO,
afere-se que
o Juízo primevo,
na primeira fase,

desvalorou,
de forma idônea,
o vetor culpabilidade,
pois ele “
organizava a distribuição de drogas entre os membros da associação criminosa, e mantinha uma logística que abastecia traficantes nas cidades de Ipiaú, Ubatã, Jequié, Ilhéus e Valença
”,
assim como valorou negativamente,
de forma acertada,
as circunstâncias do delito, eis que “
são graves, posto que a associação criminosa era grande, tinha pelo menos doze integrantes, e interagia com outras associações criminosas com a finalidade de praticar crimes”,
fixando a pena-base em 04 anos e seis meses de reclusão.
Observa-se, portanto, que a exasperação da sanção basilar de
FERNANDO SOUZA DE CASTRO
, na fração de um meio, está devidamente fundamentada pelo Juízo primevo e deve ser mantida.

17.
No que se refere à pena-base infligida
aos demais Apelantes,

o Juízo primevo desvalorou, com acerto, as circunstâncias do delito, eis que “
são graves, posto que a associação criminosa era grande, tinha pelo menos doze integrantes, e interagia com outras associações criminosas com a finalidade de praticar crimes”,
exasperando-a, de forma idônea, em um terço, e atingindo, assim, o patamar de quatro anos de reclusão – o que não merece retoque algum.

18.
Em relação à
s
reprimenda
s
pecuniária
s
, observa-se que o Juízo primevo seguiu o método trifásico, dosando-a
s
de forma proporcional à
s
reprimenda
s
corpora
is infligidas a cada Recorrente.

19.
Diante da quantidade de pena imposta (superior a quatro anos)
e
d
e
circunstância judicia
l
desvalorada, o regime inicial
d
eve ser o fechado,
para todos os Apelantes,
da exata forma como procedeu o Juízo de piso.

20.
Como
houve
circunstância judicial desvalorada na
s primeira s fase s da s dosimetria s
,
ainda que realizada
a detração penal
do período de prisão cautelar
que
os
Recorrente
s
permanece
ram

sob
custódia, isto não acarretaria

a alteração do regime inicial definido
para o cumprimento de sua
s
pena
s
.
Assim, tal cálculo deve ser realizado pelo Juízo da Execução.

21. O momento de se perquirir a situação
financeira
do
s
apenado
s,
para eventual
concessão de gratuidade da justiça,
é a fase de execução. Assim, não é possível conhecer, nesta instância, os pedidos de gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

22
.
R
ecurso
s

interposto
s

pelo
s
Acusado
s

CONHEC
IDOS

PARCIALMENTE
e,
nessa extensão,

IMPROVIDOS,

mantendo incólume a sentença condenatória guerreada.

Tese
s
de julgamento
:

“
Não há que se falar em inépcia da exordial quando a peça primeva
preenche os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, em sua narrativa, de forma
suficiente
, todas as elementares objetivas e subjetivas do tipo imputado
,
e
individualizando, de forma detalhada e extensa, as condutas praticadas por cada Acusado”
.

“
A
tese defensiva de denúncia inepta se torna matéria superada com a prolação superveniente de sentença, visto que foi permitida ao insurgente a oportunidade de se defender das acusações ao longo do processo de instrução, ficando esvaída a alegação”.

“
H
av
endo
ciência
sobre a
existência de um grupo criminoso que
atua
de maneira organizada, com o envolvimento de diversas pessoas, para a narco trafi
c
ância,
de forma interestadual,
demonstra-se adequada e necessária
a adoção da
interceptação telefônica,
a fim de subsidiar as investigações das infrações penais,
desvenda
ndo
o
modus operandi
dos
investigados
, descobrindo o número de participantes, a relação de hierarquia, as prováveis ramificações da quadrilha e a forma como negocia
m
e distribu
em
os entorpecentes”.

“
Quando as decisões que autorizam a interceptação telefônica e suas prorrogações contém fundamentação suficiente demonstrando indícios da existência de associação criminosa composta por várias pessoas, com atuação a nível interestadual, não há que se falar em nulidade”.

“
S
ão
prescindíve
is tanto a
realização de
degravação integral

como a de
perícia para identificação das vozes captadas por meio de interceptações telefônicas, por não haver previsão na Lei n.º 9.296/1996, e pela possibilidade de comprovação da autenticidade da voz por outros meios de provas”.

“
P
ara a c
omprovação do delito de associação para o tráfico
é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do
s
agente
s
,
quando há outros meios de prova, a exemplo da interceptação telefônica e dos testemunhos judiciais
”.

“
A
s interceptações telefônicas são provas não repetíveis, com ampla defesa e contraditórios diferidos (portanto, resguardados e garantidos), que se enquadram na exceção legal prevista na parte final do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
de sorte que,
mesmo tendo sido produzidas durante a fase inquisitiva, são aptas para fundamentar uma sentença condenatória”.

“
I
nexist
indo
nos autos quaisquer elementos probatórios que retirem a credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais ou que desabonem a
s
conduta
s
por eles adotada
s
durante
as investigações
e
constatado que

os
seus
testemunhos -
possu
idores de
fé pública
e gozadores
de presunção de veracidade -
estão em harmonia e coerentes entre si, assim como
consentâneos com os demais elementos de prova dos autos –
em especial com as provas irrepetíveis das interceptações telefônicas -,

no sentido da demonstração inequívoca da autoria e materialidade delitivas, conclui-se que o
conjunto probatório formado é suficiente para lastrear a condenação penal
dos Recorrentes”.

“
Havendo comprovação de que as drogas eram trazidas de São Paulo para a Bahia, é idônea a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, na fração de um quarto”.

“
A
configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343 2006) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33,
da Lei 11.34306,
na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa”.

“
É idônea a desvaloração do vetor culpabilidade diante da demonstração de que o agente exercia posição de comando na associação para o tráfico”.

“
É idônea a desvaloração do vetor circunstâncias do delito diante da demonstração de que
a associação criminosa era grande, tinha pelo menos doze integrantes, e interagia com outras associações criminosas com a finalidade de praticar crimes
”.

“
Quando há circunstância judicial desvalorada e a pena infligida supera quatro anos de reclusão, é idônea a fixação do regime inicial fechado”.

“
N
ão é possível conhecer, n
a
instância
jurisdicional de segundo grau
, os pedidos de gratuidade da justiça,
por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução”.

Dispositivos relevantes citados
:

art
igos 41 e 155,
caput,
ambos do Código de Processo Penal; artigos 35 e 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06;

art. 5º da Lei 9296/1996.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC: 408756 PR 2017/0176145-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 24/02/2022;

STJ, AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Sexta Turma, Relator: Min. NEFI CORDEIRO, Julgado em 15/3/2018;
STJ, AgRg no AREsp: 2026271 SP 2021/0373050-9, Quinta Turma, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
Crimina
l
nº
0006845-69.2010.8.05.0103
, em que figuram, como Apelantes,
MÁRIO SANTOS DE JESUS, PAULO CESAR VIEIRA DUROES, MARCOS AURÉLIO FREIRE ALVES, ALBERDAN FREIRE ALVES, CLÁUDIO SANTOS MATOS, FERNANDO SOUZA DE CASTRO, FULGÊNCIO PEREIRA GOMES, CHRISTIANO SANTANA DE ALMEIDA, THIAGO SANTOS FERREIRA
e
BRUNO CIRQUEIRA DOS SANTOS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE
e,
nessa extensão,

NEGAR
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s

interposto
s
pelos Apelantes,
mantendo incólume a sentença condenatória guerreada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06